Tribunal: CARF
Processo: 13855.000159/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000159/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COTA PATRONAL.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATO
CANCELATÓRIO. ART. 55, V, LEI No 8.212/91. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no
julgamento do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o Ato Cancelatório de
Isenção fundamentado no inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000159/2010-03
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 276 a 287), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.206.441-8 (fls. 8 a 30), correspondente às contribuições devidas à Seguridade
Social, parte da empresa e as relativas aos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT, decorrentes
dos pagamentos efetuados aos segurados empregados e aos contribuintes individuais
(autônomos), no período de 01/2006 a 12/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 40 a 43) que o contribuinte informou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com o código
FPAS 639, específico para entidades que gozam da isenção das contribuições previdenciárias, o
qual apura como valores devidos apenas aqueles informados como contribuições descontadas
dos segurados e contribuintes individuais, sem o cálculo da parte patronal.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 142 a 161) improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INDEFERIMENTO.
As intimações são endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim
considerado o endereço postal, telegráfico ou por qualquer outro meio ou via por ele
fornecido, para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/01/2011 (fl. 290) e apresentou
Recurso Voluntário em 10/02/2011 (fls. 291 a 310) sustentando que é entidade beneficente de
assistência conforme certidão do CNAS e CEBAS, preenche os demais requisitos e faz jus aos
benefícios da imunidade tributária.
Sem contrarrazões.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da imunidade tributária
O recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
O lançamento decorre do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
21.031.002/04, de 18/08/2004 (fl. 91), baseado na Decisão Notificação 21.431.4/0001/2004, de
08/07/2004 (fls. 67 a 89), com efeitos a partir de 01//011994, por falta de atendimento ao
disposto no inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91.
A DRJ concluiu que, apesar da contribuinte possuir CEAS/CEBAS à época dos
fatos geradores, deve ser mantido o cancelamento da isenção por descumprimento do inciso V do
art. 55 da Lei no 8.212/91.
Pois bem.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n m
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d b n fíc f sc , m s d v d d
imunidade, conform já c nh c u STF n ADI 2 028” 2

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
A c m n d sp s çã d § 7o d 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção
de contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.

o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio4, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN5.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades

4 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
5 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, tem-se que é insubsistente o Ato
Cancelatório de Isenção fundamentado no inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91 - declarado
inconstitucional.
Nesse sentido:
IMUNIDADE. REQUISITOS DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE.
No julgamento do RE 566.633/RS, o STF, declarou a inconstitucionalidade formal do
art. 55 da Lei no 8.212/91 e definiu que a lei complementar é a forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF. Insubsistente Ato Cancelatório de Isenção
fundamentado por dispositivo de lei ordinária declarado formalmente inconstitucional
pela Suprema Corte.
(Acórdão no 2001-003.624, Relator Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Publicado em
02/09/2020)
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/916, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
A decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento
dos requisitos legais para gozo da imunidade possui, portanto, natureza declaratória e produz
efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que
efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) o
cumprimento7, nos termos da Súmula 612/STJ8.
O CARF segue o mesmo entendimento:

6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
7 Ainda nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO.
EFICÁCIA EX TUNC. SÚMULA 612/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
(...) 2. O acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, consoante se extrai do
teor da Súmula 612 do STJ, segundo a qual o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 3.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1730239/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
8 Súmula 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. (...) A concessão do
certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a
fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação
do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).
Em consulta ao Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social em Saúde – SISCEBAS9, verifica-se que a renovação do CEBAS do
recorrente foi deferido para os períodos de:
 01/01/2004 a 31/12/2006 – Processo no 71010.002759/2003-15, Decisão
de 18/07/2006;
 01/01/2007 a 31/12/2009 – Processo no 71010.004854/2006-98, Decisão
de 23/01/2009.

A informação é corroborada pelas Certidões emitidas pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (fls. 174 a 177), pela Resolução no 3, de 23/01/2009, que publicou o
deferimento do pedido de renovação (fls. 180 a 182), pela Relação do CNAS (fls. 201 a 202),
entre os outros documentos juntados pelo recorrente com a Impugnação.

9 http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000159/2010-03

Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no
37.206.441-8.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital